Tribunal: TJSP
Processo: 1010913-37.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. Associação à cooperativa visando a aquisição de imóvel. Atraso na entrega da unidade compromissada. Contrato firmado há mais de seis anos. Inexistência de data para entrega da unidade. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC, nos termos da Súmula no 602 do STJ, que o entende aplicável aos empreendimentos habitacionais

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. Associação à cooperativa visando a aquisição de imóvel. Atraso na entrega da unidade compromissada. Contrato firmado há mais de seis anos. Inexistência de data para entrega da unidade. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC, nos termos da Súmula no 602 do STJ, que o entende aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Atraso na entrega do apartamento incontroverso e injustificado. Compradora/associada não pode ficar indefinidamente aguardando a finalização integral do empreendimento. Caracterização de desvantagem exagerada para a consumidora. Culpa da rescisão contratual atribuída à cooperativa, diante da omissão quanto ao prazo de entrega. Aplicação das Súmulas nos 543 do STJ, 2 e 3 deste Tribunal de Justiça. Restituição integral devida, com correção monetária desde cada desembolso, em parcela única, excetuando-se o seguro prestamista. Juros de mora, incidentes desde a citação (artigo 405 do Código Civil). Ônus sucumbencial mantido, diante do decaimento mínimo da apelada. Sentença retificada somente para retenção dos valores referentes ao prêmio do seguro.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.